Tribunal: TJPA
Processo: 0014914-24.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA (?QUERELA NULLITATIS INSANABILIS?). CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ?ERROR IN JUDICANDO?. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE DO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO ?JURIS TANTUM? DE VERACIDADE E FÉ-PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA QUE NÃO ELIDIU A CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CIVEL Nº. 0014914-24.2013.814.0301.
COMARCA DE BELÉM - PA (09ª VARA CÍVEL).
APELANTE: S. J. B. C.
APELANTE: S. B. C.
APELANTE: R. B. C.
ADVOGADO:
VANJA IRENE VIGGIANO SOARES (OAB/PA N.º 3467) E OUTROS.
APELADO: A. M. R. O.
ADVOGADO:
SEVERINO ANTONIO ALVES (OAB/PA N. 11857).
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA (¿QUERELA NULLITATIS INSANABILIS¿). CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ¿ERROR IN JUDICANDO¿. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE DO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO ¿JURIS TANTUM¿ DE VERACIDADE E FÉ-PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA QUE NÃO ELIDIU A CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em dois de março de 2020, e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CIVEL Nº. 0014914-24.2013.814.0301.
COMARCA DE BELÉM - PA (09ª VARA CÍVEL).
APELANTE: S. J. B. C.
APELANTE: S. B. C.
APELANTE: R. B. C.
ADVOGADO:
VANJA IRENE VIGGIANO SOARES (OAB/PA N.º 3467) E OUTROS.
APELADO: A. M. R. O.
ADVOGADO:
SEVERINO ANTONIO ALVES (OAB/PA N. 11857).
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
S. J. B. C., S. B. C., R. B. C.
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade da Sentença (
querela nullitatis
)
proposta contra
A. M. R. O.
, que julgou improcedente o pedido, mantendo a validade da sentença proferida nos autos do Proc. n.º 0003597-67.2008.8.14.0301, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), condenando os autores, cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que, com fulcro no artigo 85, §8º do CPC, que arbitro em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), ou seja, um salário mínimo vigente, para cada um dos autores, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC.

A fim de evitar tautologia, transcrevo o relatório da sentença:
¿
Tratam os presentes autos de AÇ¿O DECLARATÓ
RIA DE NULIDADE DE SENTENÇA proposta por SAULO JOSÉ BRAGA DA COSTA, SARA BRAGA DA COSTA e RAQUEL BRAGA DA COSTA em face de ARLEIDE MARIA ROCHA DE OLIVEIRA.
Aduzem os autores que a ré, autora no feito de Nº 0003597-67.2008.814.0301, obteve em seu favor sen
tença reconhecendo a existência de uni¿o estável em face do
de cujus
José de Ribamar Almeida da Costa, pai dos requerentes, processo que tramitou em segredo de justiça e à revelia dos herdeiros, autores da presente rescisória.
Afirmam que foram julgados à
revelia na aç¿o principal em virtude da inobservância das formalidades legais, tendo em vista que n¿o foram citados de forma regular para apresentar contestaç¿o, tendo-lhes sido nomeado curador especial.
Alegou que deveria ter sido reconhecida a nulidade
de citaç¿o feita aos réus, ora autores, no processo originário proposto pela ré, pois se trata de um defeito insanável, já que Saulo, um dos autores, n¿o foi citado, apesar da certid¿o em contrário do Oficial de Justiça, e que as autoras Sara e Raquel n¿o foram encontradas pelo Oficial de Justiça porque n¿o residiam no endereço fornecido pela ré, autora na aç¿o originária.
Ademais, o meirinho n¿o usou de esforços e meios legais para citá-las, fatos que, entendem os autores, causaram les¿o aos princípios do
contraditório e da ampla defesa e grave prejuízo patrimonial às partes, porquanto a ré se apropriou do único imóvel deixado pelos suplicantes e se tornou meeira da pens¿o junto ao IBAMA, instituiç¿o por onde o de cujus fora aposentado.
Informa que após a
sentença, a requerida, autora naqueles autos, esbulhou o imóvel deixado pelo de cujus, pai dos requerentes, tendo os autores ingressado com Aç¿o Rescisória perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a extinguiu sem resoluç¿o do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, conforme cópia do Acórd¿o as fls. 147/151v.
Concluem requerendo a tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do CPC/73, para que seja atribuído efeito suspensivo à presente aç¿o, pela presença do fumus boni iuris e do peric
ulum in mora, e, ao final, seja julgada procedente a presente aç¿o para desconstituir a sentença do juízo proferindo-se nova decis¿o, tornando improcedente a aç¿o de reconhecimento de uni¿o estável, que tramitou por esta Vara.
Pleiteiam os requerentes, a
título de tutela antecipada, que se suspenda o andamento do processo de Nº 0003597-67.2008.814.0301, alegando que deveria ter sido reconhecida a nulidade de citaç¿o feita aos réus, ora autores, no processo originário proposto pela ré, pois se trata de um d
efeito insanável, já que Saulo, um dos autores, n¿o foi citado, apesar da certid¿o em contrário do Oficial de Justiça, e que as autoras Sara e Raquel n¿o foram encontradas pelo Oficial de Justiça porque n¿o residiam no endereço fornecido pela ré, autora na aç¿o originária.
Ademais, o meirinho n¿o usou de esforços e meios legais para citá-las, fatos que, entendem os autores, causaram les¿o aos princípios do contraditório e da ampla defesa e grave prejuízo patrimonial às partes, porquanto a ré se apropriou d
o único imóvel deixado pelos suplicantes e se tornou meeira da pens¿o junto ao IBAMA, instituiç¿o por onde o de cujus fora aposentado.
As fls. 167/173 (vol. I) foi indeferida o pedido de tutela antecipada dos autores, bem como determinada a citaç¿o da par
te requerida.
Citada, a requerida apresentou contestaç¿o as fls. 197/206 (vol. I), rechaçando os argumentos da inicial.
No dia 13/05/2014 foi realizada audiência preliminar nos termos do art. 331 do CPC/73, fls. 222/223 (vol. I), onde foram fixados os po
ntos controvertidos, sendo designada audiência de Instruç¿o e Julgamento para o dia 24/02/2015, requerendo que oficial de justiça que cumpriu a diligência no processo que ora se pretender ver a sentença anulada comparecesse no dia da audiência para prestar
depoimento.
No dia 24/02/2015 foi realizada a audiência de instruç¿o, sendo ouvidas as partes, fl. 233/233v (vol. I). Na ocasi¿o o Oficial de Justiça n¿o pode comparecer ao ato, conforme certid¿o de fl. 234 (vol. I).
Foi designada a data de 09/11/2015 para oitiva do oficial de Justiça.
As fls. 279 (vol. II) foi realizada a audiência, tendo sido designada a data de 25/01/2016 para oitiva das testemunhas das partes.
Ato devidamente realizado as fls. 288/289v (vol. II).
As fls. 300 foi certificado que as partes n¿o apresentaram memoriais finais.
O Ministério Público deixou de se manifestar no feito ante a ausência de menores ou incapazes. (...)¿

Em suas razões (fls. 319/333), sustentam os apelantes, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
.

Historia a demanda cuja sentença pretendeu anular via
querela nullitatis
, aduzindo que seria flagrante a
nulidade da citação
dos réus ocorrida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
.

Reprisa os argumentos lançados na exordial da ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
), defendendo a tese de nulidade da citação dos herdeiros do
de cujus
, eis que o meirinho não teria observado o procedimento legal correto para a higidez do ato de comunicação processual, violando o disposto nos arts. 143, 213, 226 do CPC/73.

Alegam que a carta de citação por hora certa enviada às apelantes S. B. C. e R. B. C., além de referir ação diversa (Exoneração de Alimentos), foi enviada erroneamente para outro endereço, motivo pelo qual foi devolvida. Ademais, existiria prova testemunhal nos autos comprovando que não houve citação do Réu ora apelante S. J. B. C.

Defendem que o Sr. Oficial de Justiça deveria ter procedido à citação por edital dos réus, e não por hora certa, isso porque o meirinho não teria esgotado todos os meios possíveis para a citação, culminando na citação inválida que gerou o cerceamento de defesa, na medida em que foram julgados à revelia.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Foi juntado substabelecimento de procuração (fl. 334).

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a negativa de seguimento ao recurso, ou, alternativamente, o conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 341/349).

Encaminhados os autos ao Eg. TJE/PA, foram os autos distribuídos por sorteio a minha relatoria (fl. 353).

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 355).

Encaminhados os autos ao
Parquet
de 2º Grau, este deixou de exarar parecer por entender faltar interesse público apto a justificar sua intervenção (fls. 357/357v).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Antes de mais, em que pese parte considerável do recurso seja mera reprodução da exordial, o que em princípio violaria o princípio da dialeticidade, tenho que houve impugnação específica dos fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, II).

Portanto, presente o requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal, não há óbice ao conhecimento da insurgência.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
), sob o fundamento de falta de comprovação da alegada invalidade da citação.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade da Sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
, em razão da ausência de citação válida dos Réus, herdeiros e sucessores do
de cujus
.

Aduzem os autores ora apelantes que a ré/apelada, autora no feito de Nº
0003597-67.2008.814.0301, obteve em seu favor sentença reconhecendo a existência de uni¿o estável em face do
de cujus
José de Ribamar Almeida da Costa, pai dos requerentes, processo que tramitou em segredo de justiça e à revelia dos herdeiros, autores da presente
querela nullitatis
.

Afirmam que foram julgados à revelia na açã
o principal em virtude da inobservância das formalidades legais, tendo em vista que n¿o foram citados de forma regular para apresentar contestaç¿o, tendo-lhes sido nomeado curador esp
ecial.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Analisando os autos, formei entendimento no sentido de que a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Explico.

A única tese recursal consiste, basicamente em reprisar a argumentação contida na exordial, rechaçando a fundamentação sentencial de falta de comprovação da nulidade da citação.

Alegam
que deveria ter sido reconhecida a nulidade de citaç¿o feita aos réus, ora autores
/apelantes, no processo originário proposto pela ré, pois se trata de um defeito insanável,
já que Saulo, um dos autores, n¿o foi citado, apesar da certid¿o em contrário do Oficial de Justiça, e que as autoras Sara e Raquel n¿o foram encontradas pelo Oficial de Justiça porque n¿o residiam no endereço forne
cido pela ré
, autora na aç¿o originária.

Ademais, o meirinho n¿o
teria usado
de esforços e meios legais para citá-las, fatos que, entendem os autores, causaram les¿o aos princípios do contraditório e da ampla defesa e grave prejuízo patrimonial às partes,
porquanto a ré se apropriou do único imóvel deixado pelos suplicantes e se tornou meeira da pens¿o junto ao IBAMA, instituiç¿o por onde o
de cujus
fora aposentado.

Por oportuno, transcrevo excerto da decisão apelada e seu dispositivo:
¿(...)
Diante dos fatos expostos, e considerando que a fé pública norteia os atos praticados pelos Serventuários dos Órg¿os Públicos, n¿o há como ser acolhido o pedido de nulidade de citaç¿o arguida pelos autores, haja vista que n¿o foi carreada aos autos qualquer prova capaz de elidir a Certid¿o emitida por Oficial de Justiça no sentido de que as mesmas n¿o condizem com a realidade dos fatos.
DA CONCLUS¿O
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos autores mantendo a validade da sentença proferida nos autos de Nº 0003597-67.2008.814.0301. (...)¿

Nota-se que a sentença julgou o mérito da
querela nullitatis
, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A
querela nullitatis
, no CPC/73, vigente à época da propositura da ação, era prevista no artigo 486, como meio adequado para anular os atos judiciais que não dependam de sentença ou em que esta for apenas homologatória, bem como os atos jurídicos em geral.

O fundamento da
querela nullitatis
deve corresponder à ausência de um dos pressupostos processuais de existência do processo, ou seja, de ato cuja invalidade acarrete a inexistência da própria relação processual.

Sobre a ausência de pressupostos processuais e consequente inexistência da relação processual, confira-se a valiosa lição de Alexandre Freitas Câmara:
"Pressupostos de existência são os elementos necessários para que a relação processual possa se instaurar. A ausência de qualquer deles deve levar à conclusão de que não há processo instaurado na hipótese. Assim, e sem nos preocuparmos (por enquanto) com a enumeração dos pressupostos processuais, pode-se dizer que é inexistente o processo se o mesmo se desenvolve fora de um órgão estatal apto ao exercício da jurisdição (juízo). Com isso, verifica-se que não é processo o que se desenvolve perante o professor da Faculdade de Direito, com fins meramente acadêmicos, objetivando mostrar aos estudantes como se desenvolve um processo real" (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. v. I, p. 229-230)

Dentre os pressupostos de existência da relação processual, encontra-se a citação, cujo efeito primordial consiste na formação da relação processual. Apenas quando efetivada a citação, o processo, como relação angular, passa a existir, integrado pelas duas partes da lide, autor e réu.

Nesse contexto, eventual nulidade do ato citatório leva à invalidação do próprio processo, sendo a presente ação meio adequada para pleiteá-la.

Feitas essas breves considerações, passa-se a analisar se a citação efetivada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável encontra-se, de fato, eivada de nulidade.

Compulsando os autos, em cotejo com a fundamentação da sentença ora recorrida, tenho que o juízo
a quo
enfrentou com precisão cirúrgica a questão da falta de comprovação da alegada invalidade da citação, à luz das provas documentais e testemunhais produzidas.

De antemão, advirto que não obstante a citação seja ato formal, sumamente importante para a regularidade da triangularização processual, é preciso perquirir se, para além da observância do procedimento previsto em lei, o ato de comunicação processual atingiu sua finalidade.

Nesse contexto, a despeito da argumentação de que o filho não foi citado, apesar da certidão em contrário do Oficial de Justiça, e que as filhas não foram encontradas pelo Oficial de Justiça porque não residiam no endereço fornecido pela ré, é inegável que o Sr. Meirinho diligenciou conforme os ditamos da lei processual, dirigindo-se ao endereço constante dos autos por 03 (três) vezes, e mantendo contato com a genitora dos Réus, ora Apelantes.

Desta feita, se há nos autos provas de que houve a citação válida, corroborado pela presunção relativa de veracidade e legitimidade da certidão do Oficial de Justiça; por outro lado, inexiste prova cabal e robusta em sentido contrário, que faça fenecer a presunção
juris tantum
.

Quanto ao apelante SAULO, embora afirme que não foi citado, a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 79 atesta o contrário, certificando inclusive que este se negou a receber a contrafé e exarar seu ciente.

Sendo o oficial de Justiça órgão da fé pública, presumem-se verdadeiros os seus escritos e, em particular, as suas certidões, quando formalizados no exercício do seu mister.

As certidões do meirinho, que se formalizam como documento público, na forma do art. 364, do CPC/73, servem para comprovar, de forma solene, os fatos ou atos jurídicos por ele praticados ou, ainda, que ele declarar haverem ocorrido em sua presença.

Portanto, se o oficial de justiça atesta que a parte ré, ao ser citada em determinada demanda, recusou-se a assinar o respectivo mandato, embora tenha recebido a contrafé, a certidão por ele lavrada, gozando de presunção
juris tantum
de veracidade, prevalece até que se prove o contrário.

Entretanto, para justificar a declaração de inexistência do ato citatório e,
ipso facto
, da sentença proferida em outro processo, deve a
querela nullitatis insanabilis
fundar-se em prova robusta da inexistência ou nulidade absoluta da citação, não bastando meros indícios ou provas circunstanciais, que não servem para afastar a eficácia e validade da certidão do meirinho.

Entre a palavra da parte e do Oficial de Justiça, a lei estabelece que prevalece a do serventuário da justiça, até prova em contrário.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL: QUERELA NULLITATIS INSANABILIS; NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO; EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMO ÓRGÃO DA FÉ PÚBLICA, ATESTANDO QUE O AUTOR DA QUERELA, QUANDO ERA RÉU EM OUTRA DEMANDA, DEIXOU DE ASSINAR O MANDADO DE CITAÇÃO; PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1.- Sendo o oficial de Justiça órgão da fé pública, presumem-se verdadeiros os seus escritos e, em particular, as suas certidões, quando formalizados no exercício do seu mister.
2.- As certidões do meirinho, que se formalizam como documento público, na forma do art. 364, do CPC, servem para comprovar, de forma solene, os fatos ou atos jurídicos por ele praticados ou, ainda, que ele declarar haverem ocorrido em sua presença.
3.- Portanto, se o oficial de justiça atesta que a parte ré, ao ser citada em determinada demanda, recusou-se a assinar o respectivo mandato, embora tenha recebido a contrafé, a certidão por ele lavrada, gozando de presunção juris tantum de veracidade, prevalece até que se prove o contrário.
4.- Entretanto, para justificar a declaração de inexistência do ato citatório e, ipso facto, da sentença proferida em outro processo, deve a querela nullitatis insanabilis fundar-se em prova robusta da inexistência ou nulidade absoluta da citação, não bastando meros indícios ou provas circunstanciais, que não servem para afastar a eficácia e validade da certidão do meirinho.
(TJAC. Relator (a): Miracele de Souza Lopes Borges; Comarca: Bujari;Número do Processo:0000105-02.2007.8.01.0010;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 22/09/2009; Data de registro: N/A)
NULIDADE DE CIT
AÇ¿O. CERTID¿O DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇ¿O DE VERACIDADE. Tendo em vista que a fé pública norteia os atos praticados pelos Serventuários dos Órg¿os Públicos, n¿o há como ser acolhido o pedido de nulidade de citaç¿o arguida pela parte sem que tenha sido juntada aos autos prova robusta capaz de elidir Certid¿o emitida por Oficial de Justiça no sentido de que os Executados n¿o puderam ser localizados no endereço constante dos autos.
(Processo: AP 00000125620115050101 BA 0000012-56.2011.5.05.01
01. Relator(a): DÉBORA MACHADO. Órg¿o Julgador: 2ª. TURMA. Publicaç¿o: DJ 09/12/2014. Parte(s): Jo¿o de Jesus Silva. Pisoart Comércio Representaç¿es e Serviços Ltda.
)

No caso em exame, o próprio Oficial de Justiça, CLAUDEMIR DIGER TABOSA, ao ser ouvido na presente Demanda, declarou, depois de ser compromissado na forma da lei, que:
¿(...)
que está tomando ciência do processo agora; que confirma os termos das certidões de fls. 79 e 80 dos autos
, que foram lidas em audiência; que o que está nas certidões é o que de fato aconteceu; que mora perto da casa dos autores e não havia como deixar de cumprir o que foi determinado, uma vez que mora cerca de 200 a 300 metros da residência dos autores e sempre passa na frente da casa desses;
que inclusive, lá é uma loja de variedades, bijuterias, etc., na frente da residência de nome Sajorara. (...)
(...)
Dada a palavra da advogada dos autores, o oficial respondeu:
que reside no Conjunto Euclides figueiredo, Rua E -37, bairro Marambaia; que ná época da citaç¿o,
cumpriu
a diligência na loja Sajorara e esteve com a m¿e dos autores, que n¿o lembra do nome desta e que foi ele quem o atendeu; que ela se comprometeu em fornecer o endereço de uma das filhas; que sabia a rua, mas n¿o sabia a casa; que o declarante declarou que
como poderia citar uma pessoa se a mesma n¿o sabia lhe dar informaç
ões sobre o paradeiro das mesmas; que o fato se deu há bastante tempo
; que a mã
e dos autores n¿o sabia o número da casa ou do edifício, só que a mesma n¿o soube informar; que parece que era
m três pessoas a serem citadas; que por ter decorrido bastante tempo, acredita ter citado um homem na loja; que no momento da citaç¿o, estavam presentes o citando e sua m¿e; que n¿o tem certeza da citaç¿o ter sido feito a tarde; que n¿o lembra se havia out
ras pessoas/empregados na loja; que lembra das características da m¿e, como uma senhora clara que usava óculos; que acredita que o citando deveria ter dezoito anos ou menos; que n¿o lembra de mais detalhes da citaç¿o nem da feiç¿o do rapaz; que faz tempo q
ue foi feita a citaç¿o; que n¿o lembra de ter deixado a contra-fé com o citando nem de ter pedido identificaç¿o; que cumpre quase 400 mandados e n¿o recorda de todos os detalhes relativos à citaç¿o; o que escreveu nas certid
õ
es foi o que realmente aconteceu; que acredita ter realizado a citaç¿o por volta das cinco ou seis da tarde (...)
¿ (GRIFOU-SE)

Diante do depoimento do Oficial de Justiça, que corrobora integralmente a certidão lavrada na Ação de Reconhecimento e Dissolução de união Estável, não há qualquer dúvida de que o Autor da presente Querela, Réu naquele outro processo, foi efetivamente citado, embora tenha se recusado a assinar o respectivo mandado.

Quanto às apelantes SARA e RAQUEL, observa-se que a citação por hora certa, de fato, está de acordo com a previsão legal do art. 277 do CPC/73, circunstância que foi confirmada pela mãe dos autores, que foi ouvida na qualidade de informante do juízo.

Quando do seu testemunho em audiência, fls. 288/289v (vol. II) no dia 25/01/2016 a testemunha ENEIDA DE AZEVEDO BRAGA declarou o seguinte:
¿(...)
Às perguntas do juízo, respondeu: que teve contato com o oficial de justiça, que ele n¿o é seu vizinho, que nunca teve contato antes do fato com o oficial de justiça C. D. T.;
que
no dia do fato, o oficial esteve na loja da declarante, de nome Sajorara, cujo comércio ainda existe, que no dia do fato, o mencionado oficial queria falar com seus filhos S., S. e R., dizendo o motivo para assinar um documento, talvez para audiência, n¿o lembra no momento; que na época saulo tinha dezenove anos e morava com a declarante; que R. e sara n¿o moravam com a declarante, que S. tinha 24 e R. tinha 25 anos; que o oficial de justiça n¿o os encontrou e esteve por três vezes em sua residência e n¿o
encontrou ninguém, que S. e R. n¿o residiam com a declarante e n¿o sabia informar seus endereços e estava em conflito familiar;
que Saulo estava em Salinas e n¿o foi intimado; que depois da terceira vez, o oficial n¿o voltou mais porque S. estava em Salinas e dia 04 de agosto, S. n¿o estava em casa, estava fazendo cursinho; que o oficial de justiça n¿o deixou nenhum documento em m¿os da declarante. Que vende confecç
õ
es, bijouteria, decoraç¿es; que n¿o chegou a fornecer nenhum endereço de Sara e Raquel ao oficial de justiça porque n¿o tinha; que em momento algum o oficial de justiça teve contato físico com S.. Que o endereço da residência que o oficial forneceu é longe da residência da declarante e antes do fato n¿o o conhecia e hoje n
¿o lembra dele.
(...)¿

Destarte, conforme consignado na sentença, pelo depoimento das partes, mormente o da testemunha ENEIDA DE AZEVEDO BRAGA, verifica-se que o Oficial de Justiça cumpriu com exatidão o determinado no art. 227 do CPC/73 que vigia a época do fato, vejamos:
CPC/73, art. 227.
Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultaç¿o, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualqu
er vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citaç¿o, na hora que designar.

No caso dos autos,
havendo fortes indícios de ocultação
, o meirinho, após sucessivos insucessos na tentativa de citar os Réus, procedeu à citação por hora certa, sendo verdadeiramente inverossímil a total falta de comunicação entre mãe e filhos quanto ao assunto objeto da demanda.

Em todo caso, no que concerne ao aspecto formal do ato de citação, não vislumbro a alegada nulidade arguida pelos apelantes, eis que a citação por hora certa se aperfeiçoou, na medida que
as Rés foram citadas, na pessoa de sua genitora
, a qual se recusou a exarar sua assinatura e receber a contrafé (fl. 80).

Sem embargo da ausência de assinatura, contudo, a citação permanece válida e eficaz, se o oficial de justiça, como órgão da fé pública, certifica que o réu, depois da leitura do mandado, recusou-se a assiná-lo, sem qualquer justificativa plausível.

Neste caso, há indícios de que o objetivo dos Autores, Réus na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, era simplesmente retardar o andamento do processo, criando obstáculos à sua tramitação, conduta ilícita que não foi afastada na presente
querela nullitatis
.

Os únicos elementos erguidos a título de prova em contrário das certidões do meirinho foram suscitados em depoimentos pessoais dos interessados, os quais evidentemente não detém a isenção suficiente para afastar a presunção
juris tantum
.

Assim, nem a eventual indicação errônea do
nomen juris
da ação originária, tem o condão de nulificar o ato citatório, tampouco o suposto equívoco na indicação do correto endereço das Rés, eis que realizada a citação por hora certa na pessoa da genitora das partes.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada, por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora